Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. MULTA POR infringência à convenção condominial. PLANILHA GENÉRICA. DÉBITOS NÃO DISCRIMINALIZADOS E COMPROVADOS. ONUS DA PROVA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança de taxas condominiais e de cobrança de multas por infringência à convenção condominial, se, na exordial, o condomínio apresenta apenas uma planilha genérica em que constam discriminadas cobranças de taxas condominiais vencidas, sem quaisquer comprovações documentais do valor atual da taxa condominial que está sendo cobrada ou de boletos que comprovassem esse valor, bem como se não discriminada, na planilha apresentada, qualquer referência à multa por infringência à convenção condominial, ônus da prova que incumbia ao autor.
3. Embora o condomínio alegue que o objeto da lide se refira à cobrança tanto das taxas condominiais em atraso quanto das multas por infringência à convenção condominial, da análise dos autos, constata-se que não restou devidamente esclarecido e delimitado o objeto da lide, razão pela a sentença, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, deve ser mantida incólume.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.